Tribunal: TJMT
Processo: 1011596-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011596-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), LUCIANO DOS SANTOS FRANCISCO JUNIOR - CPF: 063.326.281-11 (PACIENTE), IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS - CPF: 057.298.341-79 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (IMPETRANTE), LUCIANO DOS SANTOS FRANCISCO JUNIOR - CPF: 063.326.281-11 (PACIENTE), IVONEI FERNANDES FERREIRA DE JESUS - CPF: 057.298.341-79 (PACIENTE), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), ARTHUR KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.661-52 (VÍTIMA), LETICIA FERRER VANNI - CPF: 072.850.101-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PLEITO DE REVOGAÇÃO

DA CUSTÓDIA CAUTELAR
PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS OU EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA

– DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
–
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO DELITUOSA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PACIENTES QUE NÃO SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO ESPECIAL E NEM SE ENQUADRAM NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS
PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a medida constritiva se encontra fundamentada de forma idônea, diante da gravidade concreta do delito, especialmente em razão do modus operandi, em tese, empregado na ação delitiva, de modo que a manutenção da prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública.

De acordo com o entendimento pacífico deste Tribunal, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (Enunciado n. 6 do TJMT).

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia da Covid-19, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de os pacientes não integrarem o grupo de risco para a infecção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Luciano dos Santos Francisco Junior
e
Ivonei Fernandes Ferreira de Jesus
, apontando como autoridade coatora a Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que os pacientes se encontram presos preventivamente desde 8 de maio de 2020, pela suposta prática do delito de roubo majorado.

Argumenta que inexistem os requisitos legais da custódia cautelar e que os beneficiários não oferecem risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, salientando que o paciente Luciano é primário e possuidor de bons antecedentes, e, que o paciente Ivonei tem um filho pequeno e possui residência fixa.

Alega acerca da excepcionalidade da medida constritiva e possibilidade de concessão de liberdade provisória aos beneficiários, especialmente, em razão da pandemia do novo coronavírus.

Ademais, aduz que foi requerida a realização de audiência de custódia, a qual não foi efetuada e nem sequer a autoridade acoimada de coatora avaliou o pedido.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que os pacientes sejam colocados em liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 44520976) (...)”
– p. 76.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 44679980).

As informações foram juntadas aos autos (Id. 47322480).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 48306470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção dos beneficiários
Luciano dos Santos Francisco Junior
e
Ivonei Fernandes Ferreira de Jesus
, presos cautelarmente em 8 de maio de 2020 pela suposta prática do delito de roubo majorado, disposto no art. 157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Ressai dos autos, que na data mencionada, os pacientes, juntamente com outros dois comparsas não identificados, teriam subtraído dois aparelhos celulares das vítimas Arthur e Leticia, e, um veículo
Renault Sandero
, cor vermelha, de propriedade do genitor da primeira vítima.

Consta que os ofendidos foram abordados por dois sujeitos (dentre eles o paciente Ivonei) que, mediante emprego de arma de fogo, ordenaram que eles entrassem no veículo, ocasião em que “rodaram” pela cidade de Várzea Grande/MT por aproximadamente uma hora; nesse ínterim, buscaram mais um indivíduo, que portava outra arma de fogo, e por último buscaram o paciente Luciano.

Dessume-se que pararam em um “matagal” e deixaram as vítimas em um “quartinho”, com suas liberdades restritas, e um dos assaltantes ficou com elas por cerca de 3 horas, com arma de fogo em punho, enquanto os demais foragiram com o automóvel.

Ocorre que a Polícia Rodoviária Federal fez a abordagem do referido veículo na BR 070, em direção à cidade de Poconé/MT, que estava sendo conduzido pelo paciente Luciano e como passageiro o paciente Ivonei, os quais foram presos em flagrante delito.

Posteriormente, a prisão em flagrante dos beneficiários foi convertida em preventiva pela autoridade acoimada de coatora, por entender que estavam presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código Processual Penal.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente
writ
requerendo a revogação da custódia cautelar, argumentando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva, previstos no artigo 312 do CPP, ressaltando os bons predicados pessoais dos beneficiários.

Sem razão, contudo.

Impende destacar de início, conforme mencionado em sede de liminar, que
atualmente as audiências de custódia estão
suspensas
por força da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como medida de prevenção da pandemia da Covid-19.

Apesar das alegações trazidas na impetração, com a detida análise dos autos, verifico que o decreto constritivo encontra-se motivado adequadamente, com base nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade dos crimes e da existência de indícios suficientes de autoria.

Em relação especificadamente ao requisito do
periculum libertatis
, observa-se que a autoridade acoimada de coatora justificou-o, principalmente, na necessidade de garantia da ordem pública, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelos pacientes, notadamente em razão do
modus operandi
empregado na ação criminosa.

A respeito disso, convém trazer os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, em concurso de agentes e emprego de desmedida violência contra a vítima, o que justificaria a prisão em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, pela periculosidade em concreto dos recorrentes demonstrada pelo modus operandi da conduta. (...)”
(STJ, RHC 80.266/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27.6.2017, DJe 1o.8.2017).

“(...) 4. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, diante do modus operandi empregado, uma vez que o paciente em conjunto com adolescente, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça à vida, subtraíram bens que estavam em poder do cobrador e de uma passageira, evidenciando elevada ousadia e maior destemor na prática delitiva, circunstâncias que autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. Habeas corpus não conhecido.”
(
HC
378.654/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.5.2017, DJe 16.5.2017).

Com efeito, as circunstâncias fáticas do presente caso revelam a gravidade concreta da ação ilícita, na medida em que foi perpetrada por quatro agentes, mediante o uso ostensivo de armas de fogo, inclusive mantendo as vítimas com as liberdades restritas em um “matagal”, enquanto os beneficiários foragiam com o veículo subtraído. Nesse ponto, destaca-se que os pacientes, em tese, perpetraram o delito de roubo na cidade de Várzea Grande/MT e se deslocaram para outra cidade, Poconé/MT, fator que demonstra maior gravidade de suas condutas e, por conseguinte, a periculosidade acentuada.

Além disso, a autoridade apontada como coatora ponderou que a medida segregatícia é imprescindível, no caso em apreço, diante da contumácia na prática delitiva.

De fato, ao consultar o sistema interno de pesquisa processual deste sodalício, constatei que o beneficiário Ivonei responde a vários outros procedimentos criminais, também de natureza patrimonial, e inclusive possui condenação definitiva em seu desfavor (código 442633).

Ressalte-se que tal aspecto já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal de Justiça – incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 2.3.2017 –,
Enunciado n. 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Outrossim, não obstante os predicados pessoais favoráveis ressaltados na impetração, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à liberdade provisória –
Enunciado n. 43, TJMT
.

Portanto, observo que a custódia cautelar dos pacientes se encontra motivada de forma idônea, com base nas referidas particularidades do caso, de modo que é desaconselhável que respondam aos termos do processo em liberdade, ainda que aplicassem medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez que os dados concretos atestam a imprescindibilidade da prisão preventiva.

Saliento, por oportuno, que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhe foram imputados, mas tão somente a constatação de elementos concretos que demonstram, ao menos neste instante, o perigo de suas liberdades à sociedade.

Por fim, deixo de acolher a pretensão de revogação da medida segregatícia em razão da
pandemia da Covid-19
.

Importante ressaltar que diante do caótico quadro mundial de saúde pública causado pelo denominado novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
.

Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias com fulcro no art. 316 do CPP, priorizando-se:

“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)”
– destaquei.

Nesse contexto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Por certo, a egrégia Corte de Justiça de Mato Grosso não ignora a gravidade da situação vivenciada em virtude da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto da Covid-19, a qual exige a adoção urgente e eficiente de medidas preventivas para evitar a sua propagação.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro,
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

Na presente hipótese, observo que além de estarem demonstrados os requisitos legais exigidos à prisão preventiva, conforme acima expostos, os pacientes não se encontram em situação especial e tampouco se enquadram no “grupo de risco”, de modo que não se justifica a soltura deliberada em razão da pandemia que assola o país, mormente porque os estabelecimentos prisionais já efetivaram as medidas necessárias à prevenção da propagação do vírus e não há casos de infecção no interior das cadeias públicas e presídios deste Estado.

Assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da medida constritiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020